Tribunal: TJMT
Processo: 0011914-53.2003.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011914-53.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO - CPF: 328.028.031-15 (EMBARGADO), ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 048.796.271-00 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (EMBARGANTE), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (ADVOGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (EMBARGADO), MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO - CPF: 328.028.031-15 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTUITO PROTELATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou impugnações da exequente quanto à preclusão e à discussão da taxa de correção monetária, e que reconheceu a possibilidade de arquivamento da execução, apesar da pendência de recurso no STJ sem efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao não enfrentar expressamente determinados dispositivos legais e precedentes invocados, e se os embargos podem ser utilizados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexiste qualquer vício no acórdão embargado, o qual analisou de forma clara e suficiente os pontos centrais da controvérsia, com fundamentação adequada.

4. A alegação de omissão não procede, pois a decisão abordou as questões essenciais, especialmente quanto à ausência de preclusão, à imutabilidade da correção monetária fixada no título executivo e à ausência de efeito suspensivo do recurso pendente no STJ.

5. O prequestionamento da matéria não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente que a decisão enfrente a matéria jurídica controvertida de modo claro e preciso.

6. Embargos manifestamente protelatórios, ensejando advertência quanto à possível aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de nova interposição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de omissão, contradição ou erro material afasta a admissibilidade dos embargos de declaração.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando a fundamentação adotada já for suficiente para a solução da lide".

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0011914-53.2003.8.11.0041

EMBARGANTE:
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL COHAUT

EMBARGADA:

MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL COHAUT
, em face do acórdão proferido por esta Câmara, que por unanimidade deu provimento ao recurso de MARIA TERESA DO PILAR CARRIÓN CARRACEDO e negou provimento ao apelo da ora Embargante, no bojo da apelação cível interposta nos autos de cumprimento de sentença n.º 0011914-53.2003.8.11.0041, originários da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

A Embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão quanto à análise de dispositivos legais e jurisprudência invocados na apelação, bem como à pendência de julgamento de agravo em recurso especial no STJ, requerendo, ademais, o prequestionamento das matérias alegadas para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Defende, ademais, o caráter não protelatório dos aclaratórios, invocando o intuito de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminente turma:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste a alegada omissão.

Na hipótese, não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão embargado. A alegada ausência de manifestação sobre dispositivos legais e jurisprudência não se configura, porquanto as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram claramente analisadas, com fundamentação suficiente e adequada à conclusão adotada.

A decisão embargada enfrentou expressamente os pontos centrais debatidos, notadamente quanto à ausência de preclusão nas impugnações da exequente e à impossibilidade de rediscussão da taxa de correção monetária após o trânsito em julgado da sentença.

Também foi claramente exposto que a pendência de recurso no STJ, sem efeito suspensivo, não impede o arquivamento da execução.

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025